Tribunal: TJES
Processo: 0007703-78.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007703-78.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO MARQUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, PARÁGRAFO PRIMEIRO , INCISO IV DA LEI 10.826/03 - ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - NULIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL - CRIME IMPOSSÍVEL COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

PARA FIXAÇÃO DE PENA-BASE NÃO RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DO BIS IN IDEM, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -

RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em invasão de domicílio, tendo em vista as fundadas razões que ficaram devidamente demonstradas no decorrer da instrução.

2.Incabível a absolvição o reconhecimento de crime impossível, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 3. A pena restou fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007703-78.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO MARQUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 13 de dezembro de 2022, por volta das 19 horas e 54 minutos, na rua Moacir Ribeiro, bairro Rio Marinho, Cariacica/ES, próximo ao campo de futebol, o denunciado acima qualificado, portava em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, Pistola, marca Taurus, fabricação Industrial, semiautomática, calibre 9mm Parabellum, e 79 (setenta e nove) munições OGIVAL, marca CBC, calibre 9mm, conforme auto de apreensão, fls. 24, bem como ofereceu vantagem indevida a agente público na intenção de que deixassem de cumprir com sua obrigação.

Consta nos autos que no dia 13 de dezembro de 2022, por volta das 19 horas e 54 minutos, policiais militares realizavam patrulhamento numa região conhecida como ponto de venda de drogas no bairro Rio Marinho, quando um indivíduo, mais tarde identificado como RODRIGO

MARQUES DOS SANTOS, visualizou a presença dos Policiais Militares e empreendeu fuga deixando cair um carregador de pistola que, recolhido, constatou-se que estava municiado com 17 munições calibre 9mm.

Aflora dos autos que os policiais conseguiram alcançar e efetuaram a abordagem do denunciado e durante a busca pessoal, foram encontrados em sua cintura 01 (uma) arma de fogo, Pistola, marca Taurus, fabricação Industrial, semiautomática, calibre 9mm Parabellum, e 45 (quarenta e cinco) munições, OGIVAL, marca CBC, calibre 9mm, além das 17 munições recolhidas pelos policiais, totalizando 79 (setenta e nove) munições, OGIVAL, marca CBC, calibre 9mm, conforme auto de apreensão, fls. 24.

Narram os autos que o denunciado ofereceu sua arma de fogo em troca de sua liberdade, alegando que ela valia em torno de R$12.000,00 (doze mil reais).

Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado até a 4ª Delegacia Regional de Cariacica/ES, juntamente com o material apreendido para que fossem tomadas providências cabíveis.

Dessa forma o denunciado RODRIGO MARQUES DOS SANTOS, agiu em desacordo com a norma do artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei 10.826/03 e artigo 333 do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante RODRIGO MARQUES DOS SANTOS, condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, Parágrafo Primeiro, inciso IV, da Lei 10.826/03, e artigo 333 do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo FECHADO.

Preliminarmente busca a defesa nulidade da entrada dos policiais militares no domicílio do apelante, e consequentemente a nulidade da sentença proferida.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o ingresso no domicílio sem prévio mandado de busca e apreensão, para que possa ser considerado legal, deve ser precedido de elementos prévios capazes de auferir a prática de crime no interior da residência.

Vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio, que foi precedida de denúncia anônima especificada, indicando o local em que praticado o tráfico de entorpecentes, o que viabilizou a realização de campana para averiguar os fatos. Os policiais então viram, no referido domicílio, o corréu entregar algo para um adolescente que, abordado, confessou ser entorpecente, de forma que, mediante fundadas razões de prática delitiva, os policiais ali entraram, encontraram a paciente e o corréu e apreenderam grande quantidade e variedade de drogas , quantia em dinheiro, petrechos utilizados no tráfico e anotações de contabilidade de venda de drogas. 3. Devidamente justificada a entrada no domicílio, não há que se falar em ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 874.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso dos autos ora em análise, estamos justamente diante da hipótese prevista pela jurisprudência.

Isso porque, os policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, quando então avistaram indivíduo desconhecido que ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, deixando cair ao solo um carregador de pistola municiado com 17 munições calibre 9mm.

Os policiais militares saíram em perseguição ao indivíduo, que adentrou no interior de uma residência, sendo detido pela guarnição no interior do imóvel.

Durante a abordagem, os policiais localizaram na cintura do acusado uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada, municiada com 17 munições, sendo ainda encontrado no bolso do réu, outras 45 munições do mesmo caluibre.

Nessa vertente, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em violação de domicílio ou nulidade das provas obtidas, eis que a diligência policial colheu elementos prévios suficientes (patrulhamento preventivo, indivíduo em fuga), capazes de indicar a prática de crime no interior da residência em que se encontrava o réu, estando a atuação policial em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em continuidade busca a defesa, a absolvição do acusado quanto ao crime do art. 333 do CP.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 27, laudo pericial de arma de fogo de fls. 96/99 e auto de prisão em flagrante de fls. 44/99.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

que o local é conhecido por ser de intenso tráfico, e em patrulhamento, avistou o acusado em via pública, que ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, tendo, assim, desembarcado para seguir no encalço do acusado, tendo este deixando cair um carregador de pistola. Afirmou que o acusado adentrou em um portão lateral e subindo a escada. Afirmou que lograram êxito em abordá-lo na escada, sendo verificado, na busca, que o acusado tinha em sua cintura a arma de fogo apreendida, bem como munições. Afirmou que de onde visualizaram o acusado, a priori, até onde foi abordado, possui cerca de menos de 50 metros
. Afirmou, por fim, que quando da abordagem, o acusado ofereceu a pistola que trazia consigo, que possuía um valor aproximado de 15 mil reais, para não ser levado conduzido. Afirmou que o acusado já havia sido abordado em outra oportunidade,
contudo nada de ilícito foi encontrado. Afirmou que a escada dava acesso a um terraço. Afirmou que quem conduzia a viatura era o soldado Lube (depoimento do Policial Militar Maycon Cesconetto, em juízo – conforme extraído de sentença).

que o local é conhecido por ser de intenso tráfico, e em patrulhamento, avistou o acusado em via pública, que ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, deixando cair um carregador de pistola, entrando em um portão lateral e subindo a escada, e em encalço ao acusado, lograram êxito em abordá-lo na escada, sendo verificado, na busca, que o acusado tinha em sua cintura a arma de fogo apreendida, bem como munições. Afirmou que o acusado já havia sido abordado em outra oportunidade, contudo nada de ilícito foi encontrado. Afirmou que de onde visualizaram o acusado, a prior;, até onde foi abordado, possui cerca de 10, 15 metros.
Afirmou, por fim, que quando da abordagem, o acusado ofereceu a pistola que trazia consigo, que possuía um valor aproximado de 12 mil reais, para não ser levado conduzido.
Afirmou que estavam dentro da viatura e ao virarem a curva se depararam com o acusado, tendo desembarcado para seguir no encalço do acuado. Afirmou que a escada dava acesso a um terraço, não sendo verificado se havia alguma residência. (depoimento do policial militar Igor Teixeira Schowenck, em juízo – conforme extraído de sentença).

que estava dentro de casa, quando os policiais militares adentraram em sua residência e procederam buscas no local e falaram que era para ele apresentar a arma de fogo que possuía, tendo entregado a arma que estava debaixo o guarda-roupas, além das munições. Afirmou que possuía a arma pois sofreu ameaças. (interrogatório do acusado, em juízo – conforme extraído de sentença).

Desse modo, com base nos elementos de prova carreados nos autos, não há dúvidas de que o acusado ofereceu a pistola, num valor aproximado de 12 mil reais, como contraprestação aos policiais militares para que não prendessem o réu.

Geralmente, esse tipo de delito ocorre de forma velada, e as testemunhas geralmente são os agentes da segurança pública, que efetuam diretamente as abordagens, não podendo ser desprezadas as declarações dos mesmos, conforme entendimento pacificado do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7, STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM PELA DEFESA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. PRECEDENTES.

I - O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - A decisão agravada declarou a falta de prequestionamento da tese relativa à quebra da cadeia de custódia, o que não foi impugnado pelo agravo regimental. Aplicação da Súmula n. 182, STJ quanto a esse ponto. Precedentes.

III - Nos crimes de receptação, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, cabe à Defesa comprovar o desconhecimento do réu sobre a origem espúria do bem. Precedentes.

IV - Nos crimes de corrupção ativa, considerada a ínsita clandestinidade envolvida para a sua perpetração, as palavras dos servidores públicos envolvidos não podem ser desconsideradas, sobretudo quando se alinham às demais provas dos autos, como, no caso, a arma de fogo apreendida, a qual foi oferecida pelo recorrente a fim de ser liberado do flagrante do crime de receptação.

V - O acórdão recorrido apresentou fundamentos idôneos e suficientes, amparado no quadro fático-probatório dos autos, para a condenação do recorrente pelos crimes de receptação, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

VI - A tese de insuficiência probatória para a condenação suscitada pela Defesa demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada nessa instância recursal.

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.580.341/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 16/8/2024.) (grifo nosso)

Assim, não há dúvidas de que o réu Rodrigo ofereceu vantagem indevida aos policiais militares para que os mesmos deixassem de cumprir com a prisão em flagrante do acusado, não havendo assim, motivos para absolvição.

Com relação à tese defensiva de crime impossível, sob o fundamento de que a arma já estava em posse dos policiais militares quando do suposto cometimento de corrupção ativa, não merece acolhimento.

Isto porque, o crime de corrupção ativa se dá no momento em que é oferecida ou prometida vantagem, mesmo que não chegue a ser concretizado.

Por derradeiro no que diz respeito à dosimetria da pena, em que a defesa alega ocorrência de bis in idem, bem como alega que não foram respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, também não merece êxito.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Analisando os autos não é possível prosperar a alegação da defesa, pois o magistrado pode se valer de discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais, desde que o mesmo faça uso da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância ao entendimento do STJ, conforme segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEXTO DE LEI BEM COMO A EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. O pedido contido na revisão criminal deve ser julgado improcedente, porque não há violação legal eventualmente cometida na decisão que se pretende desconstituir, não se verificando na inicial do feito qualquer contrariedade a texto legal ou evidência dos autos, tampouco se evidencia ter se baseado o pedido em documentos falsos e, por fim, também ausente qualquer prova nova ou que, caso presente nos autos, eventualmente tenha sido desconsiderada na decisão impugnada.

II. No tocante à alegação de que o requerente era apenas um usuário de drogas, tal não foi analisado na decisão que se pretende desconstituir. Além do que, nenhum elemento novo foi trazido pelo requerente para a revisão da decisão sob esse argumento. É uma simples inovação sem base legal e sem agregação de fato novo algum para o conhecimento da presente revisão criminal.

III. Quanto à análise de culpabilidade, também não há como acolher o pleito, de vez que, da mesma forma, não há violação legal a ser corrigida. O tribunal de origem fundamentou a dosimetria da pena em conformidade com o que recomenda a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as valorações estão dentro da discricionariedade atribuída ao magistrado, desde que razoável o raciocínio e proporcional a pena
.

IV. No tocante à exasperação decorrente de reincidência, esta foi compensada com a atenuante da confissão, ainda que parcial, em atenção ao comando jurisprudencial deste STJ nesse sentido.

V. No que concerne à redução de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n. 11.343/06, a fundamentação na reincidência, na verdade, quer significar que o réu, não sendo primário, não atende aos requisitos do dispositivo para a aplicação da redutora. Dessa forma, não há que se falar em bis in idem, mas tão somente em uma operação lógica dedutiva no sentido de que, sendo ele reincidente, não ostenta o estado de réu primário legalmente exigido no dispositivo em voga.

Revisão Criminal julgada improcedente.

(RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 6/11/2023.) (grifo nosso).

Desse modo, entendo que a pena imposta ao apelante deve ser mantida na sua integralidade, eis que o magistrado de primeira instância observou de modo estrito o previsto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)